Tribunal: STF
Processo: Rcl 35575
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. ÔNUS DA PROVA. RE 1.298.647 (TEMA 1.118). REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Município de Unaí, com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0010179-94.2017.5.03.0096, em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do ente público.
    2. A parte reclamante argumenta, em síntese, violação das decisões proferidas por esta Corte Suprema no julgamento (i) da ADC 16, no qual foi reconhecida a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que vedaria a responsabilidade subsidiária da administração pública e (ii) do RE 760.931-RG, em que fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    3. Alega que a condenação do ente público decorreu de inversão do ônus da prova quanto à efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços terceirizados, determinada sua responsabilidade diante do mero inadimplemento no pagamento das referidas verbas.
    4. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação.
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 40).
    6. Conquanto citada para apresentar contestação, a parte beneficiária da decisão reclamada quedou-se inerte (edoc. 48).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante ou desobediência à súmula vinculante. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931-RG.
    3. Por oportuno, reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada: 
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N° 13.015/2014. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. Impõe-se confirmar a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, porquanto o recurso de revista não comprovou pressuposto intrínseco de admissibilidade previsto no art. 896 da CLT. Incidência das Súmulas nº 126 e nº 331, V, do TST. Agravo a que se nega provimento. 
    […]
    No mais, na minuta do presente agravo, tem-se que a parte agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, no sentido de que o recurso de revista não comprovou pressuposto intrínseco insculpido no art. 896 da CLT. Trata-se de hipótese em que a Corte Regional, valorando fatos e provas, firmou convicção de que o órgão público, tomador do serviço, deixou de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados da empresa prestadora de serviços, implicando em culpa por negligência. A controvérsia, portanto, foi dirimida na instância ordinária ao rés da prova produzida, o que atrai a incidência da Súmula nº 126 do TST, inexistindo terreno processual fértil ao reconhecimento da alegação de falta de prova de culpa do órgão público tomador do serviço. 
    Nesse sentido, releva-se ilustrativo o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    (...) Não há provas nos autos de que o segundo reclamado tenha fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada. Ademais pelo princípio da aptidão para a prova, era do ente público, ora recorrente, o ônus de provar eventual fiscalização do contrato de trabalho, encargo do qual não se desvencilhou. (...) 
    Insubsistente, em tal cenário, a indicação de ofensa a dispositivos de lei federal e da Constituição da República, bem como a suposta existência de divergência pretoriana, pela simples razão de que o acórdão regional foi proferido nos estritos termos da Súmula nº 331, V e VI, do TST e nos limites da decisão proferida pelo STF na ADC 16/DF. 
    […]
    Anote-se que este Tribunal Superior, diante da declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, no julgamento da ADC 16/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, na sessão do Tribunal Pleno realizada em 24/5/2011, promoveu a alteração da redação da Súmula n° 331 desta Corte Superior, para explicitar o alcance da responsabilidade subsidiária de ente ou entidade da Administração Pública, nos seguintes termos: 
    CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. [...] 
    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 
    Assim, consagrou-se o entendimento de que a declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1°, da Lei nº 8.666/93, pelo Supremo Tribunal Federal, não é incompatível com a responsabilização subsidiária da Administração Pública, quando constatado ter incorrido em culpa in vigilando, por resultar da interpretação sistêmica do dispositivo mencionado, em conjunto com o art. 67 do mesmo diploma legal, e com as regras da responsabilidade civil - da qual a Administração Pública não está excepcionada - e dos direitos fundamentais expressos na Constituição da República, consagradores da valorização do trabalho como o meio mais eficaz de imprimir efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
    Repare que, no exame da temática atinente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (leading case), DJe 12/09/2017, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    Na hipótese, depreende-se que a condenação subsidiária não ocorreu de forma automática, em razão do mero inadimplemento contratual da empregadora contratada, mas sim por força do descumprimento das obrigações quanto à fiscalização do contrato. No tocante à alegada afronta da decisão proferida na ADC/16, em relação à distribuição do ônus da prova, ressalte-se que o registro da ausência de prova quanto ao fiel cumprimento do dever de fiscalização pela Administração Pública não caracteriza afronta à referida decisão [...]”.
    4. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o processo se encontra sobrestado desde 12.02.2021, em razão do reconhecimento, por esta Suprema Corte, da repercussão geral da controvérsia relativa ao “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”(RE 1.298.647-RG, Relator Ministro Nunes Marques, Tema 1118).
    5. Observo que a pretensão se mostra inviável ante a perda superveniente do interesse de agir do reclamante, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial, neste momento processual, seria desnecessário.
    6. Nessa linha, colho excerto da decisão exarada pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 34.229:
    “Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019. 
    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF” (Rcl 34.229, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 03.3.2020).
    7. Ante o exposto, com fundamento no no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo prejudicada a presente reclamação, ante a perda superveniente do interesse de agir.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora